Tribunal: TJDFT
Processo: 0721178-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. As alegações de omissão, contradição e omissão são situações em que cabível a oposição de embargos de declaração, consoante o art. 1.022 do CPC. A discussão acerca de eventual demonstração de contradição, omissão e obscuridade agitados nos embargos declaratórios é matéria atinente ao próprio mérito do recurso, o que impõe o conhecimento do recurso e análise da existência dos vícios.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios apontados se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual, após rejeitar a impugnação ao valor da causa e a preliminar de ausência de interesse de agir, entendeu pela manutenção da sentença recorrida, a qual julgou procedente o pedido inicial de adjudicação compulsória, determinando a expedição de ofício a ser instruído com a respectiva carta de adjudicação, ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para anotação da transferência de propriedade, à autora/embargada.
4. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para negar provimento à apelação interposta pela apelante embargante concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste Tribunal de Justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV, do CPC/15).
5. A oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.